Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706634-96.2023.8.07.0000 PACIENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA IMPETRANTES: KELLY FELIPE MOREIRA, JESSICA CASTRO DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e destruição de cadáver) – processo referência n. 0010001-67.2017.8.07.0005. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Kelly Felipe Moreira e Jéssica Castro de Carvalho), em suma, que o paciente se encontra preso preventivamente pelos fatos desde 26-julho-2020, ou seja, há mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, sem que até o momento tenha sido designada a Sessão Plenária, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Argumentou que, mesmo decorrido tanto tempo da prisão e o processo encontrando-se apto para a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, ainda não há previsão para sua realização. Pontuou que o paciente não pode permanecer preso por prazo indeterminado, pois isso viola a garantia constitucional da duração razoável do processo. Ressaltou que no caso em apreço não se aplica o disposto no Enunciado da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, diante do evidente excesso de prazo, tamanha a elasticidade da prisão cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, trata-se de processo envolvendo 2 (dois) réus, com patronos distintos, com vários pedidos de diligências pelas partes e interposição de recursos, inclusive perante os Tribunais Superiores, e, em que pese o paciente encontrar-se preso preventivamente desde o dia 26-julho-2020, a decisão de pronúncia em desfavor dois réus só precluiu depois do julgamento dos recursos interpostos e observância dos prazos processuais (nesse sentido constou na decisão de ID 44036170, pp. 139-143). Atualmente, o feito encontra-se aguardando data para designação efetiva da sessão plenária. As peculiaridades procedimentais para a designação da sessão plenária, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo reavaliada, e na última decisão do Juízo “a quo”, proferida em 02-fevereiro-2021, a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente e do co-pronunciado restou fundamentada, nos seguintes termos (ID 44036170, pp. 193-194): Vistos. Em reexame à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória dos réus, conforme regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de RENATO e WESLEY permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID 69196428, fls. 74/77), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, tendo em vista gravidade concreta do fato e probabilidade de reiteração delitiva. Ademais, em relação a WESLEY, ele permaneceu foragido por longa data, de modo sua prisão preventiva também se mostra imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal (risco de nova fuga). Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Por fim, não surgiram fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. E mais. Tratando-se de réus pronunciados, incide o disposto na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória de ambos os réus, já pronunciados. Quanto à resposta da diligência de quebra de sigilo de dados, dê-se vista às partes. Cumpra-se. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator